Tribunal: TJSP
Processo: 1003819-52.2018.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil pública de obrigação de fazer visando implantar Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) no Município de São Caetano do Sul, destinados ao atendimento e tratamento de pessoas com deficiência mental que se utilizam da rede pública de saúde. Admissibilidade. Inocorrência de inépcia da petição inicial. Inteligência do art. 319 do CPC. Comprovação dos fatos

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil pública de obrigação de fazer visando implantar Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) no Município de São Caetano do Sul, destinados ao atendimento e tratamento de pessoas com deficiência mental que se utilizam da rede pública de saúde. Admissibilidade. Inocorrência de inépcia da petição inicial. Inteligência do art. 319 do CPC. Comprovação dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, conforme documentos juntados aos autos. Incidência do art. 373, I, do CPC. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CAETANO DO SUL e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não acolheram a
remessa necessária e negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
ACF no 10.092/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1003819-52.2018.8.26.0565
Comarca de São Caetano do Sul
Apelante: Municipalidade de São Caetano do Sul
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrente: MM. Juízo ex officio
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação
civil pública de obrigação de fazer visando
implantar Serviços Residenciais Terapêuticos
(SRTs) no Município de São Caetano do Sul,
destinados ao atendimento e tratamento de pessoas
com deficiência mental que se utilizam da rede
pública de saúde. Admissibilidade. Inocorrência de
inépcia da petição inicial. Inteligência do art. 319
do CPC. Comprovação dos fatos alegados pelo
autor na petição inicial, conforme documentos
juntados aos autos. Incidência do art. 373, I, do
CPC. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP.
Manutenção
dos
capítulos
da
r.
sentença.
Incidência do art. 252 do RITJSP. RECURSO
DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA
DESACOLHIDA.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
propôs ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de
antecipação de tutela em face da Municipalidade de São Caetano
do Sul afirmando que busca implantar Serviços Residenciais
Terapêuticos (SRTs) no Município de São Caetano do Sul,
destinados ao atendimento e tratamento de pessoas com
deficiência mental que se utilizam da rede pública de saúde.
Alegou que instaurou inquérito civil onde se constatou que na
Comarca existe um único Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) para atendimento de adultos com transtornos mentais
severos e persistentes que funciona apenas no horário comercial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
além de um CAPS para toxicodependentes, os quais, entretanto
não substituem a instalação do Serviço Residencial Terapêutico.
Sustentou que os munícipes estão desassistidos na área de saúde
mental. Aduziu que houve tentativa de composição, em setembro
de 2017, para que a ré informasse no prazo de trinta dias o
interesse em firmar um Termo de Ajustamento de Conduta com a
finalidade de implantação do Serviço Residencial Terapêutico,
mas a Municipalidade não se manifestou. Pediu a procedência.
A antecipação dos efeitos da tutela foi
concedida, em 28 de maio de 2018, para determinar que a
Municipalidade de São Caetano do Sul implemente no prazo seis
meses, ao menos dois Serviços Residenciais Terapêuticos, um do
Tipo I, outro do Tipo II, preconizados na Portaria no 3.090/11, e
a constituir equipes multidisciplinares para atuação nas duas
unidades, suficientes para garantir o efetivo serviço na medidas
das necessidades e atividades desenvolvidas, sob pena de multa,
que será aplicada no caso de descumprimento desta decisão (fls.
122/123).
A Municipalidade contestou asseverando,
em apertada síntese, inépcia da inicial, litispendência e apontou
alguns programas oferecidos pelo Município para tratamentos de
doenças psiquiátricas e psicológicas. Pediu a improcedência da
ação (fls. 130/143).
A
r.
sentença
(fls.
659/662)
julgou
procedente o pedido e ratificou a tutela de urgência “declarando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
obrigação do Requerido na implantação de ao menos dois Serviços
Residenciais Terapêuticos, sendo uma SRT do tipo I, para até oito
moradores, destinada a pessoas com transtorno mental em processo
de desinstitucionalização; outra do tipo II, para até dez moradores,
destinada a pessoas com transtorno mental e acentuado nível de
dependência, especialmente em função do comprometimento físico e
que necessitem de cuidados permanentes específicos, nos termos do
preconizado na Portaria no 3.090/11 do Ministério da Saúde e normas
correlatas, pessoas estas que não possuam suporte familiar ou cujas
famílias não apresentem estrutura necessária para contribuir para a
reinserção social das pessoas com deficiência que estejam em
situação de risco; igualmente, obrigação de constituir equipes
multidisciplinares para atuação nas duas unidades, suficientes para
garantir o efetivo serviço na medida das necessidades e atividades
desenvolvidas, autorizado, se necessário, a criação de cargos e
abertura de concurso público para contratação de funcionários para
a finalidade, concedendo-se prazo suplementar de mais seis meses a
partir desta data para a devida implantação, sob pena de multa diária
a ser fixada em caso de descumprimento. Sucumbente, pagará as
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20%
sobre o valor atribuído á causa”, sic.
A Municipalidade apelou afirmando que: a)
as tratativas não restaram frutíferas para firmar um Termo de
Ajustamento de Conduta, porque entendeu que os pacientes hoje
atendidos não se enquadram no conceito de Residência
Terapêutica, quer do Tipo I ou do Tipo II; b) a petição inicial é
inepta porque o autor “deixou de demonstrar a efetiva demanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
existente para a implantação da Residência Terapêutica e os
eventuais danos da sua não implantação”, sic, isto é, não juntou
documentos que provam os fatos alegados; c) há litispendência
porque foi proposta ação com pedido diverso para que o
Município implante Serviço Residencial Terapêutico a duas
pessoas; d) a pretensão do autor baseia-se nas Portarias 106/2000
e 3090/2011 do Ministério da Saúde, bem como no falto do
Município manter 07 (sete) pessoas em clínicas particulares,
além de termos dois irmãos, Pablo da Silva Nobre e Vitor João
Nobre residentes do Lar Escola que já não estão em idade de
continuar residindo no local; e) o autor sustenta que não existe
no Município hospital psiquiátrico para atendimento de casos
urgentes; f) o Município de São Caetano do Sul conta com Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS) montada de acordo com as
normas do Ministério da Saúde; g) há dois Centros de Atenção
Psicossocial CAPS, tipo II; um para Álcool e Drogas e outro para
transtornos mentais; h) o CAPS possui equipe com 07 (sete)
psiquiatras, 07 (sete) psicólogos, 04 (quatro) assistentes social,
04 (quatro) terapeutas ocupacional, 04 enfermeiras, 3 (três)
auxiliares de enfermagem e 2 (dois) oficineiros, além de toda
equipe administrativa, que integram uma equipe multidisciplinar
de atendimento integral; i) as crianças e adolescentes são
atendidos em serviço ambulatorial, na Unidade de Saúde da
Criança e Adolescente - USCA, com equipe multidisciplinar que
contem 02 (dois) psiquiatras, 06 (seis) psicólogos, 02 (duas)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
assistentes social e 01 (uma) terapeuta ocupacional; i) não é
negligente nem omissa; j) as Residências Terapêuticas são
moradias inseridas na comunidade, destinadas a pessoas que em
algum momento de suas vidas foram alcunhadas de “loucas” e se
tornaram dependentes do chamado manicômio, privadas do
convívio social e do seu direito de ir e vir; k) as Residências
Terapêuticas caracterizam-se como um serviço substitutivo, que
visa o atendimento dos portadores de transtornos mentais
egressos de longo período de internação psiquiátrica e que não
possuem vínculo familiar e/ou suporte social; l) é de fundamental
relevância a Residência Terapêutica na reestruturação da saúde
mental no Brasil, com vistas à integração social do portador de
transtorno mental egresso de hospital psiquiátrico; m) os casos de
pacientes mantidos em clínicas pelo Município são casos
específicos de autismo grave, nos quais os pacientes já se
encontram estabilizados e seguindo rotina necessária para o bom
desenvolvimento de seu bem estar; n) o Município deve acrescer
ao seu orçamento o alto custo de implantar e manter as
Residências Terapêuticas; o) não restou provada a sua omissão
porque coloca à disposição dos munícipes, usuários da rede
pública de saúde, diversos tratamentos e atendimentos e p) a
implantação pretendida pelo autor esbarra no Plano Plurianual
(PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei
Orçamentária Anual (LOA). Pediu o provimento (fls. 669/684).
Contrarrazões (fls. 690/700).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento (fls. 709/713).
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que o
demandante propôs ação de obrigação de fazer visando à
implantação do Serviço de Residências Terapêuticas do Tipo I e
II, para acolhimento, atendimento e tratamento de pessoas com
deficiência mental domiciliadas nesta cidade, que se utilizam da
rede pública de saúde e que estejam indevidamente acolhidas em
instituições asilares, na APAE ou em clínicas situadas em outros
Municípios.
Pois bem.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita
ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.1
Desse modo, tendo a sentença recorrida
analisado corretamente esta questão suscitada, desnecessária a
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João
Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro
Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro
Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
repetição pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se
a aplicação da norma acima mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo:
Ao contrário do alegado, o Requerente atendeu
a contento ao estipulado no art. 320, CPC, tanto que tornou
possível a apresentação de adequada peça de sustentação por
parte da municipalidade, logo, a petição inicial não é inepta.
Por outro lado, não há que se falar em
litispendência em virtude da ação semelhante em sua matéria
que tramita perante o Juízo da 1a. Vara Criminal e da
Infância e Juventude da Comarca, porquanto, conforme
informado, lá se busca solucionar implementação de
residência para abrigamento específico de dois munícipes,
isso em caráter incidental, o que não acontece aqui, onde se
busca a tutela coletiva, ou seja, implantação de serviços
residenciais terapêuticos a pessoas indeterminadas, tudo
conforme definido na Portaria no 106 /00 do Ministério da
Saúde, logo, a abrangência desta demanda não possui
qualquer liame com a outra, de caráter restrito.
No tocante ao mérito, a ação procede.
O dissenso aqui estabelecido diz respeito a
implantação dos Serviços Residenciais Terapêuticos (STRs),
destinados ao atendimento e tratamento de pessoas com
deficiência mental aqui domiciliadas que se utilizam da rede
pública de saúde, indevidamente acolhidas em asilos ou na
APAE local, ou, ainda, internadas em clínicas situadas em
outros municípios, cujos custos sejam absorvidos pela
municipalidade.
Discorda
o
Requerido
alegando
inexistir
qualquer ilegalidade ou lesividade a justificar a propositura
da ação, tanto mais que não pode ser considerado negligente
ou omisso na atuação relacionada com políticas públicas
específicas da área de saúde ante a existência de entidades
criadas e sustentadas pela municipalidade para atendimento
de pessoas maiores ou menores com distúrbios mentais de
toda
ordem,
inclusive
atendimento
médico
de
urgência/emergência psiquiátrica ou mesmo internação
psiquiátrica temporária em Hospital Estadual conveniado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
com o município.
Além disso, alude à dificuldade de recursos para
implementação imediata do serviço determinado em tutela de
urgência,
eis
que
demanda
planejamento
econômico/financeiro.
Ocorre que sem razão a municipalidade.
Em primeiro lugar, conforme bem alude o
Requerente, o município de São Caetano do Sul se insere há
muito tempo entre os melhores índices de Desenvolvimento
Humano do País, o que é motivo de orgulho dos munícipes e
de permanente louvação pelos responsáveis na sua condução
administrativa, e, nesse aspecto, imprescindível que da
louvação se vá à ação, tanto mais que assim se qualificando,
o Requerido tem plena condição de servir de modelo em
políticas públicas de toda ordem, e, ainda que se reconheça a
adequada atuação na área da saúde, mesmo mental, até pela
posição que ostenta deve cuidar para que o pleito do
Requerente, pertinente e fundamentado, com clara orientação
do Ministério da Saúde, seja devidamente atendido, tanto que
o Juízo sensível ao reclamado e considerando todas as
circunstâncias envolvendo o pleito, concedeu tutela de
urgência para implantação do serviço num prazo razoável de
seis meses.
Nesse aspecto, ainda que pertinente a alegação
de dificuldade de recursos para implementação do serviço
determinado judicialmente, há que se considerar que se por
ocasião da decisão antecipatória isso se configurasse,
decorridos nove meses e já em outro exercício financeiro, há
que se considerar que se aquela dificuldade existia, deixou de
existir uma vez que o administrador consciente e responsável
deveria cuidar para que a despesa concernente à implantação
do serviço integrasse o novo orçamento a fim de que deixasse
de existir o entrave reclamado, logo, inaceitável, agora,
qualquer justificativa.
Em segundo lugar, o fato do Requerido ser
atuante no fornecimento de atendimentos a cidadãos com
distúrbios mentais de toda ordem, por si só, não implica em
desnecessidade da implementação do serviço aqui posto em
debate, eis que esse atendimento transcende àquele
ordinariamente efetivado pela municipalidade, uma vez que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
destina aos desvalidos pela sorte, sem vínculos familiares ou
sociais, com transtornos mentais graves egressos de hospitais
psiquiátricos ou hospitais de custódia e tratamento
psiquiátrico, e que se não fossem beneficiados com os
serviços residenciais terapêuticos, ficariam abandonados à
própria sorte, trazendo com isso consequências sociais muito
piores, inclusive no que tange à segurança tanto deles quanto
do próprio cidadão que com eles se defrontasse, e, claro,
implicaria
na
inegável
desconsideração
do
patamar
alcançado no índice acima identificado, o que também não
seria politicamente desejável.
Cabe, contudo, acrescentar aos fundamentos
do r. “decisum” algumas considerações.
Ao contrário do afirmado nas razões
recursais, não há inépcia da petição inicial porque foram
preenchidos todos os requisitos do art. 319 do CPC2.
Ademais, conforme se depreende de mera
leitura do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil de
2 Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de
união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do
autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade
dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de
conciliação ou de mediação.
§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II,
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta
de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.
§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento
ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou
excessivamente oneroso o acesso à justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
20153 constata-se que o ônus de provar os fatos alegados
incumbia ao autor, ora recorrido, porque se aplica, no caso, as
regras gerais sobre o ônus da prova, descritas neste artigo 373 do
CPC de 2015.
Analisando-se
o
conjunto
probatório
amealhado aos autos, verifica-se, de modo inconteste, que o
demandante comprovou os fatos alegados juntando aos autos: i)
cópia da Portaria de 106/2000, do Ministério da Saúde, que
dispõe sobre a Criação dos Serviços Residenciais Terapêuticos
de Saúde Mental (fls. 25/28); ii) cópia da Portaria no 3.090/2011
que disciplina o repasse de recursos de incentivo de custeio e
custeio mensal para implementação e/ou implementação e
funcionamento dos Serviços Residenciais Terapêuticos (fls.
29/33); iii) cópia do Inquérito Civil e documentos (fls. 34/54); iv)
intimação da Municipalidade para informar seu interesse em
firmar Termo de Ajustamento de Conduta para implantação de
Residência Inclusiva e/ou Terapêutica (fl. 55), mas esse prazo
decorreu in albis (fl. 56) e v) cópias de contratos entabulados
com a Municipalidade de São Caetano do Sul dentre outros
documentos (fls. 60/121).
Dessa feita, o autor logrou produzir prova que
respaldasse suas alegações, cumprindo com o seu ônus
probatório (Código de Processo Civil, art. 373).
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
Assim, de acordo com a doutrina:
“(...) o ônus da prova incumbe à parte que tiver
interesse no reconhecimento do fato a ser provado
(Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse
reconhecimento; essa formula coloca adequadamente o tema
do onus probandi no quadro o interesse como mola
propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o
empenho de cada um em obter vitória. O princípio do
interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo
modo que está o artigo 333 do Código de Processo Civil,
porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará
ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a
demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente
a defesa do réu não obterá sucesso”, sic4
(...)
“Outra importantíssima limitação legal ao livre
convencimento do juiz está nas disposições do artigo 333
sobre a distribuição do ônus da prova, em razão das quais o
juiz é obrigado a dar por inexistentes os fatos alegados e não
provados (regra de julgamento)”, sic.5
Ademais, no que se refere ao ônus da prova,
esse é o entendimento jurisprudencial desta C. 8a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO, conforme se depreende de trecho do v.
4 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito
Processual Civil, 6a edição, Malheiros Meditores, p. 71.
5 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito
Processual Civil, 6a edição, Malheiros Meditores, p. 107.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
Acórdão
da
ilustre
DESEMBARGADORA
CRISTINA
COTROFE6:
“O ônus da prova representa uma verdadeira
distribuição de riscos, ou seja, considerando que o conjunto
probatório possa ser lacunoso ou obscuro, a lei traça
critérios destinados a informar, de acordo com o caso, qual
dos litigantes deverá suportar os riscos derivados dessas
lacunas ou obscuridades, arcando com as consequências
desfavoráveis de não haver provado o fato que lhe
aproveitava7.”
E ainda, vale ressaltar trecho do v. Acórdão do
preclaro DESEMBARGADOR LEONEL COSTA, também,
desta E. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste C.
TJSP8:
Na lição de Ernane Fidélis dos Santos, em sua
obra Manual de Direito Processual Civil, 3a ed., 1994,
Saraiva, São Paulo, vol. I, p. 380: “A regra que impera
mesmo em processo é a de que 'quem alega fato deve prová-
lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito, não importando a posição das partes no
processo. Desde que haja a afirmação da existência ou
6 Apelação no 0031083-26.2010.8.26.0053, Relatora: Cristina
Cotrofe, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 04/05/2016 e Data de registro: 04/05/2016
7 in JTJ-Lex 143/89, Rel. Benini Cabral,
8 Apelação no 1005444-47.2014.8.26.0053, Relator: Leonel
Costa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 27/04/2016 e Data de registro: 29/04/2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância
ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”,
sic.
Verifica-se que há orientação do Ministério
da Saúde quanto a necessidade de instalação dos respectivos
serviços nos Municípios.
A alegação de litispendência (§§ 1o9 e 3o10 do
art. 337 do CPC) não merece prosperar porque a presente
demanda objetiva uma tutela coletiva, destinada a pessoas
indeterminadas, ao passo que a ação que tramita perante o Juízo
da 1a Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca visa
incluir dois jovens específicos em Residência Inclusiva para
pessoas com deficiência.
Os
Serviços
Residenciais
Terapêuticos
(SRTs) destinam-se a pessoas com transtornos mentais que não
possuem vínculos familiares ou sociais, visando a presente
demanda a implementação de infraestrutura adequada, não se
constatando as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo
pedido, haja vista que as pretensões são evidentemente distintas.
Adoto, ademais, como razões de decidir o
bem fundamentado parecer da Ilustre Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 711/712):
“11. Foi apurado por meio de inquérito civil
9 § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
10 § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em
curso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
que o Município conta apenas com uma unidade do Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) para atendimento de adultos
com transtornos mentais severos e persistentes, além de um
CAPS para toxicodependentes, os quais, contudo, não
substituem a instalação do serviço residencial terapêutico
cuja implementação é negligenciada pela Municipalidade.
12. Em que pese ser louvável a Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) já implantada no Município, esta não o
exime da responsabilidade de fornecer abrigo adequado
àqueles acometidos de doença mental grave que não possuem
vínculos familiares ou sociais, necessitando de auxílio
constante que não pode ser provido pelas entidades em que se
encontram atualmente alojados, em razão da infraestrutura
precária ou inadequada.
13.
Sendo
assim,
restou
amplamente
comprovada a existência de demanda no Município, uma vez
que foram identificadas dezenas de pessoas com deficiência
sem amparo familiar alojadas em entidades que não são
capazes de fornecer o auxílio adequado a esses indivíduos,
além da população de rua e demanda reprimida.
14. Considerando-se que a saúde é um direito
social fundamental, nos termos do art. 6o da Lei Maior,
estritamente ligado ao direito à vida, é dever dos entes
públicos a implantação de políticas públicas com o fim de
assegurar a dignidade da pessoa humana e o mínimo
existencial necessário a cada cidadão.
15. Desse modo, em relação às alegações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
atinentes às limitações financeiras do Município, é pacífico
que cabe ao administrador público a adequada gestão
financeira dos recursos públicos municipais, a fim de permitir
que este seja capaz de fornecer serviços para atender as
necessidades básicas de seus cidadãos, de modo que eventuais
dificuldades são irrelevantes em face da referida necessidade
de atendimento aos direitos fundamentais da população.
16. Os administradores da máquina pública
possuem amplo aparato e auxílio profissional para equilibrar
as contas do Município e elaborar orçamento que garantirá a
suficiência da destinação de recursos para determinadas
áreas importantes à concretização dos direitos fundamentais.
17. Assim, uma vez que o referido Município se
insere entre os melhores índices de Desenvolvimento Humano
do país, faturando ampla receita anual, resta evidente sua
capacidade orçamentária de fornecer o respectivo serviço à
população necessitada o que se destaca, inclusive, pelo valor
despendido para manutenção de determinados indivíduos em
clínicas
particulares
(fls.
107/108)
-
constituindo-se
negligência e omissão de sua parte a não implantação do
atendimento público quando existe clara demanda”, sic.
Nesse
sentido,
é
o
entendimento
jurisprudencial deste E. TJSP, em casos parelhos:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Condenação do
Município de Pilar do Sul "a implantar o CAPS I, a prestar o
serviço de residência terapêutica tipo II e providenciar quatro
leitos psiquiátricos no hospital local até 31 de dezembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
2018" - Possibilidade - Respostas e esclarecimentos prestados
pela Municipalidade e pela Secretaria Estadual da Saúde
indicando que as obrigações pretendidas já haviam sido
aprovadas e estavam sendo implementadas - Falta de
interesse de agir do Ministério Público do Estado de São
Paulo afastada - Reconhecimento da procedência do pedido
formulado
na
inicial
caracterizado
-

"Limitações
burocráticas e orçamentárias" observadas, assim como "os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade" - Prazo final
de cumprimento mantido, bem como a obrigação de
"providenciar quatro leitos psiquiátricos no hospital local"-
Nosocômio que compõe a rede pública de saúde da
Municipalidade, tendo o ente politico firmado ajuste
específico com a entidade justamente para o fim de, dentre
outras medidas, "implantar 04 leitos de saúde mental"- Multa
diária reduzida
Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação
1000557-74.2015.8.26.0444;
Relator:
Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do
Julgamento: 20/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018).
Apelação. Embargos à execução. Compromisso
de ajustamento de conduta. Pretensão de afastar a obrigação
de implantar no Município Serviço Residencial Terapêutico.
Impossibilidade.
Implementação
de
Centro
Atenção
Psicossocial (CAPS) que não supre a necessidade de moradia
destinada
às
pessoas
com
transtornos
mentais.
Inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso. Multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
diária contra a Fazenda Pública na hipótese de não
cumprimento voluntário de obrigação imposta. Possibilidade.
Limitação da incidência. Sentença mantida. Recurso de
apelação improvido, com observação. (TJSP; Apelação
0002809-32.2015.8.26.0294; Relator: Fernão Borba Franco;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
Jacupiranga - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/02/2018;
Data de Registro: 01/03/2018)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO EM INSTITUIÇÃO QUE DESENVOLVA
ATIVIDADES
EQUIVALENTES
ÀS
DE
RESIDÊNCIA
TERAPÊUTICA

ASSISTIDO
PORTADOR
DE
TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO MANÍACO (CID 10 F
25.0), COM QUADRO PSICÓTICO. PRELIMINARES -
Ilegitimidade passiva e indevida aplicação dos efeitos da
revelia - Não ocorrência - Preliminares rejeitadas. MÉRITO
- O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do
Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com
status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos
arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição
Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois
demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de
um contexto fático e suas peculiaridades - Comprovação da
moléstia e da consequente necessidade de tratamento
medicamentoso, em instituição que desenvolva atividades
equivalentes às de residência terapêutica - Inteligência da
Portaria n.o 106/2000, do Ministério da Saúde e das Leis no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003819-52.2018.8.26.0565 - V. 10092 - amsjr
10.216/2001 e n.o 13.146/15 - Precedentes. MULTA DIÁRIA -
Possibilidade - Incidência indistinta sobre pessoa física ou
jurídica, privada ou de direito público - Inteligência do
artigo 461 e seus parágrafos, do Código de Processo
Civil/1973 - Faculdade do magistrado - Imposição
indispensável à proteção da saúde da pessoa necessitada,
além de consistir em medida de apoio à decisão judicial -
Minoração - Cabimento - Aplicação do critério da
razoabilidade - Precedente desta C. Câmara e do STJ - Apelo
desprovido e Reexame necessário, considerado interposto,
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
1000406-08.2015.8.26.0445; Relator: Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Pindamonhangaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/11/2016; Data de Registro: 10/11/2016).
Restando improvido o recurso de apelação
deixo de majorar os honorários recursais porque os honorários
advocatícios já foram arbitrados, na r. sentença, no importe de
20% sobre o valor atribuído à causa.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO E DESACOLHE-SE A
REMESSA NECESSÁRIA.
Antonio Celso Faria
Relator